Tribunal: TJDFT
Processo: 0731830-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. HABILITAÇÃO. ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DOCUMENTAL EM ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA. MATÉRIA DE ALTA COMPLEXIDADE. PERÍCIA TÉCNICA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
I. CASO EM EXAME
1. Mandado de segurança impetrado por empresa licitante contra ato do Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal e do Pregoeiro da SEDET/DF, que habilitou e declarou vencedora empresa concorrente. A impetrante alega que a empresa vencedora apresentou documentos técnicos (certidões de acervo técnico e atestados de capacidade técnica) com indícios de falsidade, requerendo a anulação do ato de habilitação, o retorno do certame à fase anterior e a desclassificação da empresa vencedora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se o mandado de segurança constitui via adequada para apuração de suposta falsidade ideológica em documentos técnicos apresentados em procedimento licitatório, quando a matéria demanda complexa análise técnica e aprofundada instrução probatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O mandado de segurança constitui remédio constitucional de natureza excepcional, com rito especial e sumaríssimo, destinado à proteção de direito líquido e certo violado ou ameaçado por autoridade pública, exigindo que os fatos sejam incontroversos e comprovados de plano mediante prova pré-constituída, dispensando-se dilação probatória.
4. A controvérsia central gira em torno de suposta falsidade em documentos técnicos apresentados em complexo procedimento licitatório, matéria que, por sua própria natureza, demanda complexa análise técnica e aprofundada instrução probatória.
5. O enfrentamento acerca da suposta falsidade de certidões e atestados de capacidade técnica de engenharia apresentados pela empresa vencedora não pode ser verificado mediante simples análise documental, não havendo nos autos prova pré-constituída e irrefutável que ampare a certeza do direito a ser tutelado pelo remédio constitucional.
6. A via adequada para discussão de questões que envolvem falsidade documental e necessidade de perícia técnica seria a ação ordinária, com ampla dilação probatória, onde as partes poderão produzir todas as provas necessárias ao deslinde da controvérsia, inclusive perícia técnica, oitiva de testemunhas e inspeção judicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Mandado de segurança extinto sem resolução do mérito.

Tese de julgamento: 1. O mandado de segurança é inadequado para apuração de falsidade em documentos técnicos de engenharia de alta complexidade apresentados em procedimento licitatório quando a matéria demanda complexa análise técnica e dilação probatória, sendo a via adequada a ação ordinária. 2. A caracterização do direito líquido e certo exige prova pré-constituída inequívoca, dispensando dilação probatória, de modo que a ausência de demonstração documental plena do direito alegado conduz à extinção do feito sem resolução do mérito por inadequação da via eleita.
_____
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXIX; Lei no 12.016/2009, arts. 1o, 6o, § 5o, e 25; CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1319969, proc. no 0740193-49.2020.8.07.0000, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Câmara Cível, j. 1o/3/2021; STF, Súmula 512.